Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 14 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO PRESCINDÍVEL. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, que devem ser observados, inclusive para fins de prequestionamento. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.